Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705437-74.2021.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Paciente: APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Após despacho saneador no ID 67192341, a apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou as razões recursais (ID 67638569). Intime-se a Defesa Técnica dos apelantes (advogados constituídos) para apresentar contrarrazões. 2. Após, à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação. 3. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.